Tribunal: STF
Processo: HC 252291
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Rodrigues Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 964.814/MS do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do writ e, nessa extensão, denegou a ordem (evento 7).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/13 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da prisão preventiva do paciente. Destaca as condições pessoais favoráveis ao agente. Aduz que o paciente é responsável por 03 (três) filhos menores. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Aponta excesso de prazo para a formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    A prisão do paciente foi decretada em 11/4/2024 sob os fundamentos a seguir (fls. 68-80, grifei):



    De acordo com as investigações, Paula Tatiane Monezzi estaria auxiliando Rafael da Silva Lemos (Rafa e/ou Gazela, atualmente recolhido no sistema penitenciário) na prática do delito de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas utilizando sua conta bancária, de seu namorado Luis Paulo Valter, de Maria Aparecida de Assis e de Maria Luzinete de Oliveira.



    Além de Paula e Rafael, também estariam atuando na organização criminosa Ricardo, Edson, Ítalo, Kelli e Klemerson como uma espécie de gerentes da organização liderada por Rafael.



    De acordo com as informações obtidas no decorrer das investigações, a organização criminosa liderada por Rafael teria criado a empresa Kelli Letícia de Campos Ltda. (nome fantasia K L C Construções e Transportes em logísticas EIRELI) visando viabilizar a manipulação contábil dos valores em tese oriundos do tráfico de drogas, havendo suspeita de que se trate de empresa fictícia direcionada a acobertar a prática de crimes.



    A partir de diálogos entre Rafael e Paula, foi possível verificar que, ao menos em tese, além da advogada Paula exercer a função de "gravata" do PCC (operação Courier) ela também atuava na organização criminosa investigada levantando informações sigilosas sobre seus integrantes.



    Suposto integrante da organização criminosa, Jaderson (em tese subordinado ao gerente Ricardo), foi preso em flagrante transportando uma carga de substância entorpecente análoga à maconha pesando 1.866,26 kg (uma tonelada, oitocentos e sessenta e seis quilos e duzentos e sessenta gramas).



    A droga apreendida com Janderson pertenceria a Rafael que, ao tomar conhecimento da prisão de Janderson, entrou em contato com Paula para que ela tomasse providências a fim de verificar se havia risco dos endereços onde a droga estava armazenada serem descobertos pela polícia, sendo que, para isso, ela deveria descobrir o que Janderson disse à polícia.



    Paula então tomou providências para descobrir a localização de Janderson através do pagamento ao policial militar Thiago Souza Martins para que obtivesse informações privilegiadas, repassandoas a Rafael.



    Em outra ocasião, quando da prisão de Ítalo Eufrásio Lemos, Paula atuou de forma semelhante, tendo, contudo, delegado a visita a Ítalo e a Cybelle Bezerra da Silva (também advogada), que deveria orientá-lo quanto às suas declarações para que não comprometessem a organização criminosa e dificultasse as investigações.



    Na data do crime de tráfico de drogas supostamente praticado por Janderson, ele e Edson, em conversas, deram detalhes acerca do carregamento das drogas, armas e munições que estaria acontecendo em depósito situado na Rua Baraúnas, Parque dos Novos Estados, em Campo Grande/MS.



    Paula, obedecendo a ordens de Rafael, também teria atuado quando da prisão de um dos gerentes da organização, Ítalo, ocasião que teria instruído o investigado a não dar informações que pudessem implicar o grupo. Ademais, Rafael teria informado a Paula que Ítalo trabalharia com Klemerson.



    A partir de extração técnica do conteúdo dos celulares apreendidos com Ítalo (mediante autorização judicial na medida cautelar nº 0029483-96.2022.8.12.0001) teria sido possível apurar a atuação de referido investigado como um dos gerentes da organização criminosa, sendo ele responsável por providenciar abrigo para os demais integrantes do grupo criminoso, bem como transporte, fornecimento, comercialização e armazenamento das substâncias entorpecentes nas cidades de Campo Grande/MS, Ponta Porã/MS, Fortaleza/CE, Beberibe/CE, entre outras. Inclusive, foram localizadas imagens de diversas armas e munições, além de conversas relativas à venda de armas pelo investigado Ítalo.



    Da análise dos autos verifica-se que Paula e Luis Paulo (namorado de Paula) teriam recebido quantias consideráveis da organização criminosa nas contas utilizadas para lavagem de dinheiro dela oriundo (havendo notícias de valores acima de R$ 100.000,00).



    No decorrer das conversas entre Paula e Rafael são feitas referências a Ricardo, a Aldair (Buguinho), a Sérgio Vinícius Cândia e a Edson Ribeiro de Souza, sendo que Aldair Antônio Garcia seria responsável por entregar drogas a Paula.



    Sobre a participação de Sérgio Vinícius Cândia, denota-se dos autos que Rafael utilizava conta corrente em seu nome para movimentar valores advindos da organização criminosa e que também teriam passado pela conta de Paula valores depositados por Edson Ribeiro de Souza.



    Também possui relevância na lavagem de dinheiro Kelli Letícia de Campo, que movimentou valores constando como pagadora sua empresa, Kelli Letícia de Campos Eireli EPP, conta esta que seria utilizada por Paula e Rafael, havendo possibilidade de tratar-se de uma empresa de fachada. Ademais, as investigações também teriam verificado que a empresa Kelli Letícia de Campos Eireli EPP era utilizada para guardar veículos pertencentes a Rafael e que teriam sido obtidos com valores vindos da organização criminosa.



    A partir da análise dos dados encontrados no celular de Ítalo (um dos gerentes da organização), verificou-se a participação de Klemerson e Suellen, sendo que Klemerson seria também um dos gerentes da organização criminosa e atuaria no tráfico de drogas, especialmente na coordenação do transporte, armazenamento e entrega de entorpecentes da organização criminosa, especialmente os destinados ao Estado do Ceará.



    O investigado Klemerson, de acordo com indicações das conversas analisadas entre ele e Rafael, seria da confiança do chefe da organização criminosa, sendo que competiria a ele a distribuição das tarefas aos integrantes menos relevantes da organização e também a execução de atos violentos relativos ao tráfico de drogas.



    Klemerson, inclusive, incluiu sua esposa Suellen na organização criminosa, sendo que ela era responsável pelo pagamento dos imóveis. Consta dos autos que policiais militares localizaram na residência de Suellem e Klemerson uma estufa para cultivo de mudas de maconha, tendo sido apreendidas no local 53 (cinquenta e três) plantas de maconha e instrumentos utilizados para o plantio e tráfico dos entorpecentes.



    Outrossim, o afastamento de sigilo bancário revelou a existência de relação financeira entre os investigados Raylane (esposa de Ítalo), Suellem e Klemerson com Aldair, Edson, Paula, Kelli e a empresa Kelli Letícia de Campos Ltda. (nome fantasia K L C Construções e Transportes em Logísticas EIRELI). De acordo com as investigações feitas pelo Ministério Público, entre 14.12.2021 e 23.3.2023, Klemerson teria movimentado R$ 59.909,00 (cinquenta e nove mil novecentos e nove reais), entre débitos e valores creditados nas contas de Edson e da empresa Kelli Letícia de Campos Ltda. (nome fantasia K L C Construções e Transportes em Logísticas EIRELI).



    Em suma, com a quebra do sigilo bancário dos investigados foi possível verificar-se intensas e frequentes movimentações financeiras entre os investigados Kelli e Ricardo, a mando de Rafael teriam enviado valores a Renan; entre Kelli, Ricardo e Cleber; entre Valdinei, Kelli, Ricardo e Paula; entre Alex, Kelli, Ricardo e Edson; entre Kelli e Fabiano Augusto; entre Francisco, Edson e Kelli; entre Viviane, Kelli e Edson; entre Kelmo, Luciana (pais de Klemerson) e Kelli; entre Lindisleir (convivente de Rafael) e Aldair, Kelli, Luis Paulo, Paula, Maria Luzinete e Sérgio Vinicius (transações estas apontadas no documentos anexados à representação).



    [...]



     Por sua vez, o investigado Edson, de forma a permitir que Rafael mantivesse o comando da organização de dentro do estabelecimento prisional, teria contratado advogado da confiança do grupo para que Rafael pudesse passar as ordens a ele para repassa-la aos demais integrantes da organização, tendo contratado o investigado Lucas Eric. De acordo com os autos, Lucas teria transmitido diversos recados de Rafael a Edson, Ricardo e Kelli.



    De acordo com o apurado, Rafael comandaria as atividades da organização de dentro do estabelecimento penal, sendo que Kelli e Ricardo seriam responsáveis pelas operações financeiras. A investigada Kelli atuaria fazendo o controle financeiro das movimentações bancárias do grupo criminoso, pelo financiamento das práticas delitivas e da atuação no campo formal/burocrático da empresa de sua titularidade e dos veículos que ela abrigaria através da empresa Kelli Letícia de Campos Ltda. (nome fantasia K L C Construções e Transportes em Logísticas EIRELI), enquanto Ricardo (irmão do suposto líder da organização criminosa, Rafael) seria o responsável pela logística do tráfico de drogas, pela administração de caminhões basculantes pertencentes ao grupo e utilizados para as práticas delitivas, além da administração da empresa Kelli Letícia de Campos Ltda, conjuntamente com a investigada Kelli.



    [...]



      Merece destaque a informação trazida pelo Ministério Público de que o afastamento de sigilo bancário permitiu que se verificasse que entre o período de 26/05/2020 a 17/03/2023, a organização criminosa recebeu ao menos 1.116 (mil cento e dezesseis) depósitos de dinheiro em espécie, sem qualquer identificação, o que teria acarretado um rendimento ao grupo criminoso de ao menos R$ 1.534.107,00 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil e cento e sete reais) (conforme Relatório de Informação nº 62/SOI/GAECO/2024).



    [...] 



    De acordo com o Ministério Público e com os documentos que instruem a representação, haveria um padrão adotado pela organização criminosa: Rafael e os gerentes Kelli e Ricardo teriam, intencionalmente, estruturado depósitos de valores em espécie, em montantes em regra inferiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais), justamente o limite estipulado no âmbito da Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, do Banco Central do Brasil, a partir do qual as instituições financeiras deveriam obrigatoriamente identificar os portadores dos recursos e, por consequência, comunicar as operações ao COAF.



    Todas estas circunstâncias, de acordo com as investigações, demonstram que os investigados estão intimamente relacionados, ao menos em tese, a uma organização criminosa destinada à prática do delito de tráfico de drogas, inclusive em outros estados da Federação e apenas com as medidas requeridas será possível angariar elementos que permitam identificar a conduta dos envolvidos, a prática de outros crimes e de outros eventuais participantes da organização criminosa.



    Assim, tenho que o requerimento se amolda às exigências legais, mormente por se tratar de investigação de crimes graves, apenas com reclusão: organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.



    Dessa feita, por verificar que os investigados Anderson da Silva Ferreira, Aldair Antônio Garcia, Alex Benitez Gamarra, Cleber Ferreira Alves, Cybelle Bezerra Da Silva, Debora Cristina Dos Santos, Edson Ribeiro De Souza, Fabiano Augusto Cavalheiro Parraga, Francisco Jackson Jales, Francisco Weverton Moura Amorim, Glenio Cesar da Costa Muller, Ítalo Eufrasio Lemos, Jaderson Max Teixeira Brandão, Kelli Letícia de Campos, Klemerson Oliveira Dienstmann, Lindisleir Aguilera do Nascimento, Lucas Eric Ramires Dos Santos, Mayron Mendes da Silva, Paula Tatiane Monezzi, Renan Santana de Souza, Ricardo Rodrigues Silva, Sérgio Simão da Silva, Sérgio Vinícius Cândia, Suellen Pereira de Sousa, Valdinei Freitas Lopes e Viviane Fontoura Holsback estariam atuando conjuntamente na prática de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa (ao menos em tese) a partir de ordens dadas por Rafael da Silva Lemos, entendo cabível a decretação de suas prisões preventivas.



    Em momento posterior, a defesa pleiteou a concessão de liberdade provisória ao réu e a custódia cautelar foi mantida da seguinte forma (fls. 36-37):



    Com isso, no caso em voga, não sobejam dúvidas acerca da complexidade da ação penal n.º 0924212-47.2023.8.12.0001 (Operação Last Chat), a qual restou cristalina demonstrada pela pluralidade de réus (vinte e oito), expedição de diversas cartas precatórias, notificações por edital, bem como também pela quantidade de crimes e patronos distintos, sendo alguns dos réus ainda assistidos pela Defensoria Pública Estadual.



    Ademais, verifico a presença da materialidade e indícios de autoria dos delitos, bem como os demais fundamentos autorizadores da segregação cautelar do custodiado, conforme já evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade



    Cumpre observar ainda, a necessidade da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal e da aplicação da Lei Penal, diante dos riscos de que os membros da organização criminosa da qual o requerente faz parte, estando em liberdade, empreendem esforços para impedir ou embaraçar a persecução dos crimes atribuídos à organização criminosa.



    Registre-se ainda que, o fato do Estado fazer fronteira com dois países, o que poderia facilitar a fuga dos requerentes, deixando de se submeter aos efeitos da lei penal em caso de condenação.



    Dessa forma, verifico que permanece presente a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, diante gravidade concreta dos crimes cometidos (crimes cometidos com grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo e de expressiva lesão jurídica). Pelos mesmos fundamentos, entenden insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão para evitar a prática de novas infrações penais e inadequado às circunstâncias dos delitos, crimes cometidos com exacerbada violência e grave ameaça, não estando, assim, garantida a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.



    A defesa impetrou habeas corpus e o Tribunal a quo manteve a decisão de primeiro grau nos termos a seguir (fls. 28-33, destaquei):



    Ou seja, o requisito da prisão preventiva, constituído pelo fumus boni iuris encontra-se presente, porque há prova da existência do delito, isto é, da materialidade delitiva, a qual está consubstanciada, notadamente, no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 06.2022.00001037-0, instaurado pelo Ministério Público Estadual, por intermédio dos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, e que resultou na segregação cautelar do Paciente no feito originário – Autos de Medidas Investigatórias Sobre Organizações Criminosas sob o nº 0002560-62.2024.8.12.0001 –, bem como existe a probabilidade de ele ter sido autor do crime de integrar organização criminosa, capitulado no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, valendo-se lembrar que a pena privativa de liberdade para tal infração penal supera 4 (quatro) anos, conforme exigido pelo art. 313, inciso I, do Diploma Processual Penal.



    O requisito do periculum in mora, por seu turno, mostra-se indubitável, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o Paciente, aparentemente, perpetrou o crime de integrar organização criminosa, em conjunto com outros 27 (vinte e sete) indivíduos, estrutura esta que, tudo leva a crer, era destinada ao tráfico interestadual de substâncias entorpecentes, em imensas quantidades, caracterizando, à vista disso, crime hediondo, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 8.072/1990, o qual reza que “Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: (...) o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado” – competindo-se salientar que o delito de tráfico possui o condão de propagar outras espécies de crimes, tais como homicídio, furto, roubo, corrupção de menores –, associada ao fato da imprescindibilidade de paralisar as atividades ilícitas praticadas pelo grupo criminoso, ao que parece, integrado pelo Paciente (sob pena, a toda evidência, da possibilidade de reiteração delitiva), razões pelas quais, a nosso juízo, deve ser preservada a custódia provisória como garantia da ordem pública, ex vi do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.



    [...] 



    De outro vértice, com relação ao noticiado excesso na condução do processo, como cediço, o egrégio Superior Tribunal de Justiça "há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada." (HC nº 391902/SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado aos 9/5/2017).



    Isto é, o reconhecimento da ocorrência de excesso de prazo é medida excepcional, unicamente aceitável quando se evidenciar desídia do órgão jurisdicional, vale dizer, na hipótese de a demora ser injustificada, sendo certo que inesperado retardar na instrução se encontra acobertado pelo princípio constitucional da razoabilidade, à luz, a toda evidência, das particularidades do caso concreto.



    Na espécie, da análise minuciosa dos autos da ação penal originária, notadamente as peculiaridades do caso vertente, pois se cuida de processo com considerável complexidade, caracterizada pelo extenso material de investigação, crimes apurados e multiplicidade de Réus – 28 (vinte e oito), cabe-se destacar –, os quais se encontram representados por defensores distintos, sendo necessária a expedição de numerosos ofícios, mandados e realização de inúmeros atos judiciais de natureza diversa, constata-se que a marcha processual está transcorrendo dentro da normalidade, inexistindo atraso injustificado na formação da culpa, sendo descabido, portanto, sustentar a tese defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    [...] 



    Por derradeiro, registramos que, neste caso particular, a nosso ver, mostra-se descabido o pedido subsidiário deduzido pelo Impetrante, para que seja substituída a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas ao cárcere, disciplinadas no art. 319 do Diploma Processual Penal, já que as circunstâncias dos autos evidenciam que providências menos gravosas seriam absolutamente insuficientes para a manutenção da ordem pública, sendo imperiosa, dessarte, a custódia provisória.



    No caso em análise, o decreto de prisão preventiva fundamentou-se nos requisitos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão foi embasada em motivação suficiente e adequada, a qual destacou a gravidade concreta dos fatos. O Tribunal ponderou que se trata de investigação de crime de organização criminosa, estruturada para o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes em grandes quantidades, com a participação de dezenas de agentes. Além disso, haveria sido identificada movimentação financeira na ordem de milhões de reais, tudo a indicar a necessidade da cautelar extrema para a garantia da ordem pública.



    Assim, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).



    Nesse sentido:



    [...] 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Ordem não conhecida.



      (HC n. 424.606/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/2/2018, grifei)



    Quanto ao aventado excesso de prazo na tramitação do feito, registro que é entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.



    No caso, não há como se olvidar que se trata de processo que apura fatos complexos, envolvendo vários denunciados e delitos de natureza diversa, relacionados à existência de organização criminosa hierarquizada, estruturada e ramificada, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior delonga no trâmite processual.



    Quanto ao argumento de desproporcionalidade da prisão, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, não houve decisão da Corte de origem sobre o tema, o que impede a análise da matéria diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Percebe-se, portanto, que a prisão cautelar encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, a demonstrar a necessidade de manutenção das decisões.



    Dispositivo



    À vista do exposto, conheço em parte do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente